Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E CTB. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. VÍDEO QUE APONTA PARA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM NÃO OBSERVADA. ARTIGO 29, III, ALÍNEA “C”, DO CTB. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar à parte autora R$ 8.378,00 (oito mil, trezentos e setenta e oito reais), referente aos danos emergentes; a quantia de R$ 2.457,09 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a título de indenização pelos lucros cessantes; e o valor de R$ 1.108,45 (mil, cento e oito reais e quarenta e cinco centavos) de indenização por danos extrapatrimoniais. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juízo, sob o fundamento de que no caso em tela há necessidade de realização de perícia técnica, cuja negativa representaria cerceamento de defesa, requerendo, assim, que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento da presente demanda, com a extinção do feito sem resolução do mérito e, subsidiariamente, que seja decretada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a responsabilidade exclusiva do recorrido, haja vista que este trafegava acima do limite de velocidade permitido na via. Em relação aos danos materiais, alega que a condenação ao pagamento de R$ 8.378,00 (oito mil, trezentos e setenta e oito reais) se baseou em orçamentos apresentados unilateralmente pelo recorrido, sem a devida verificação da relação entre o acidente e os supostos danos. Quanto aos lucros cessantes, aduz que o vale-refeição se destina exclusivamente ao sustento do empregado no exercício de suas funções, não constituindo parte integrante da remuneração mensal em sentido estrito, não sendo o seu pagamento de responsabilidade do recorrente. Defende, ainda, a inexistência de danos morais, argumentando que não restou demonstrado o alegado sofrimento ou impacto emocional sofrido pelo recorrido. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos constantes da exordial sejam julgados improcedentes.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 66953708 a 66953710) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 66953714).
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. No caso em análise, o que é necessário esclarecer é a dinâmica nos instantes anteriores à colisão, o que dispensa a produção de prova técnica. Desta feita, as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil, bem como do Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/97, por se tratar de acidente de trânsito.
5. Narra o autor que, no dia 16/3/2024, por volta das 12:29, trafegava com a motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa PQR8A92, de sua propriedade, no cruzamento entre a Rua Bariane Ortêncio, Quadra 194, Lote 02, Parque Estrela Dalva III, Luziânia/GO e outra via pública, quando a parte ré que conduzia o veículo VW/GOL, placa JIL4B78 violou o seu direito de preferência adentrando a interseção em momento inoportuno, dando causa a uma colisão que lhe causou graves lesões à sua integridade física, além de avarias à motocicleta e à sua capacidade de subsistência. Em contrapartida, o réu afirma que transitava na via em velocidade regular, quando sua trajetória foi interceptada pela parte autora, a qual dirigia a sua motocicleta em alta velocidade.
6. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, as documentações dos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial, assim como as avarias na motocicleta do recorrido e as lesões corporais por ele sofridas. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que a causa do acidente teria sido o fato de que o requerente trafegava em alta velocidade. Pelo contrário, a partir da análise do vídeo de ID 203549426, é possível perceber claramente que o acidente ocorreu numa interseção entre duas vias, sem qualquer tipo de sinalização. Desse modo, aplica-se o disposto no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual, nessas circunstâncias, a preferência de passagem é do condutor que vier pela direita, que, no caso, era o autor/recorrido.
7. Conquanto as partes divirjam sobre a dinâmica dos fatos, o referido vídeo é suficiente para demonstrar a culpa exclusiva do réu/recorrente, que não respeitou a preferência de passagem do requerente e prosseguiu na via sem parar no cruzamento, fato que foi decisivo para provocar o acidente.
8. Conclui-se, pois, que o recorrente foi o principal responsável pelo acidente. Logo, deve arcar com o prejuízo no valor de 8.378,00 (oito mil, trezentos e setenta e oito reais), em razão dos danos materiais suportados pelo recorrido, conforme o menor dos orçamentos apresentados (ID. 201953352). Nesse ponto, cumpre destacar que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que os reparos descritos nos orçamentos apresentados pela parte contrária documentos não guardariam nexo de causalidade com o acidente, não tendo sequer especificado quais itens ali descriminados não teriam relação com o sinistro.
9. No que tange aos lucros cessantes, cabe observar que estes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos (art. 402 do CC). Como cediço, a remuneração, de modo geral, engloba a soma de todos os ganhos referentes ao contrato de trabalho e que possam ser usufruídos pelo trabalhador, a exemplo do auxílio alimentação, de modo que tal verba deve ser indenizada a título de lucros cessantes, sob pena de violação do art. 950, caput, do CC, tendo em vista que os valores percebidos mensalmente sob essa rubrica deixaram de ser pagos ao recorrido (ID 201953355). Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal (Acórdão 1124240, 0701099-69.2017.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2018, publicado no DJe: 03/10/2018).
10. De igual modo, os danos morais restaram amplamente demonstrados, pois em razão do ilícito imputado ao recorrente, o autor sofreu lesões corporais graves, quais sejam, fratura da diáfise do fêmur esquerdo, fratura diáfise de úmero a esquerda, fratura dos metatarsos à esquerda e fratura de falange distal do 5o dedo o pé esquerdo (IDs 201953349, 201953350 e 201953357).
11. Ressalte-se que as lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito consubstanciam mais que meros aborrecimentos cotidianos, ante a violação da integridade física, a qual integra os direitos da personalidade, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais quando não verificada culpa da vítima.
12. Acerca do quantum arbitrado, verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso, sendo incabível a sua redução, haja vista o valor fixado ser suficiente para ressarcir o dano causado e impedir eventual repetição da conduta lesiva. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Portanto, verifica-se que o recorrente é responsável pelo acidente e, por conseguinte, pelos danos materiais e morais dele advindos, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.